Tribunal: TJES
Processo: 0003963-81.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003963-81.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEUZA MARIA DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA COBRANÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. LIBERALIDADE DO CREDOR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 314 do Código Civil, “Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”;

2. Ainda que regida a relação pelo Código de Defesa do Consumidor, não há na respectiva normativa também previsão que autorize que imposição ao fornecedor de serviço de parcelamento em qualquer contexto, notadamente quando a situação não se enquadra na condição de superendividamento;

3. Recurso desprovido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0003963-81.2019.8.08.0024

Apelante: Cleuza Maria dos Santos Figueira

Apelada: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por Cleuza Maria dos Santos Figueiracontra a sentença (Id 9446114) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na ação ordinária ajuizada contra a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN para “
para determinar à requerida a retificação da cobrança do consumo de água dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2015 na unidade de matrícula 283410, passando a constar o valor equivalente à média de consumo mensal durante o ano de 2014, para cada um dos referidos vencimentos
”, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais (Id 9446116), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a parte apelante que o parcelamento é necessário para garantir o cumprimento das obrigações de pagamento pela autora, de acordo com a legislação que protege o consumidor superendividado, em especial, a Lei nº 14.181/2021, que trouxe a possibilidade de repactuação de dívidas de consumo para proteção do mínimo existencial, salientando que a exclusão do parcelamento em condições que possam ser suportadas pela recorrente, pessoa idosa, configura afronta ao princípio da dignidade humana e compromete a possibilidade de resolução do conflito de maneira justa e equânime.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 9446119).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na ação ordinária ajuizada contra a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN para “
para determinar à requerida a retificação da cobrança do consumo de água dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2015 na unidade de matrícula 283410, passando a constar o valor equivalente à média de consumo mensal durante o ano de 2014, para cada um dos referidos vencimentos
”, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Para tanto, sustenta que o parcelamento é necessário para garantir o cumprimento das obrigações de pagamento pela autora, de acordo com a legislação que protege o consumidor superendividado, em especial, a Lei nº 14.181/2021, que trouxe a possibilidade de repactuação de dívidas de consumo para proteção do mínimo existencial, salientando que a exclusão do parcelamento em condições que possam ser suportadas pela recorrente, pessoa idosa, configura afronta ao princípio da dignidade humana e compromete a possibilidade de resolução do conflito de maneira justa e equânime.

Conforme dispõe o art. 314 do Código Civil, “Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”.

Ainda que regida a relação pelo Código de Defesa do Consumidor, não há na respectiva normativa também previsão que autorize que imposição ao fornecedor de serviço de parcelamento em qualquer contexto, notadamente quando a situação da recorrente não se enquadra na condição de superendividamento.

A concessão de parcelamento é, portanto, ato de liberalidade do credor, não sendo possível compelir a parte contrária a aceitar condições que extrapolam os parâmetros por ela estabelecidos e que se aplicam de forma uniforme a todos os consumidores.

Nesse sentido, já se manifestou o TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – MERA LIBERALIDADE POR PARTE DO CREDOR – ARTS. 313 E 314 DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PREVISÃO DO ART. 118 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 114/2010 – MANUTENÇÃO DA INADIMPLÊNCIA MESMO APÓS A TEMPORÁRIA REDUÇÃO DO ENCARGO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1) Embora não desconheça respeitável entendimento no sentido de mitigar o princípio da autonomia de contratar, diante da essencialidade do serviço e em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, a fim de manter a prestação de serviço essencial mediante pagamento diferido do débito, a parte agravada já obteve liminarmente relevantes benesses, em relação ao contratado com a concessionária de energia elétrica, ao ser-lhe autorizado o pagamento, tão somente, de seu efetivo consumo, com exclusão da chamada “demanda contratada”, em que pese a perda da eficácia da tutela provisória concedida nesse sentido ao ser negado provimento ao agravo de instrumento nº 5001110-52.2020.8.08.0000. 2) O parcelamento do débito pretendido pela agravada constitui, a princípio, mera liberalidade, o que torna inviável sua imposição judicial ao credor, de acordo com o disposto nos arts. 313 e 314 do Código Civil. 3) O parcelamento do débito oriundo de faturas de energia elétrica, não adimplidas a tempo e modo pelo titular da unidade consumidora, constitui mera opção da concessionária prestadora do serviço, a qual não está obrigada a parcelar a dívida, sobretudo ante a falta de garantia acerca da quitação de todas as parcelas, considerando ainda, que a contraprestação havia sido substancialmente reduzida por força da tutela provisória concedida nesta Instância recursal, em sede de agravo de instrumento em processamento perante a egrégia Terceira Câmara Cível deste Tribunal. 4) Assiste razão à concessionária de serviço público ao sustentar que seria necessário seu consentimento para se aperfeiçoar o parcelamento do débito decorrente das faturas de energia elétrica, diante da expressa previsão contida no art. 118 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 de que “O débito pode ser parcelado ou reparcelado, mediante solicitação expressa do consumidor e consentimento da distribuidora”. 5) Sendo noticiada a manutenção da inadimplência pela titular da unidade consumidora, mesmo com as benesses concedidas por determinação judicial, torna-se, no mínimo, duvidosa a possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na esfera de conveniência e oportunidade da concessionária de serviço público a fim de impor-lhe o parcelamento do débito, por inexistir obrigatoriedade em fazê-lo, nos termos do art. 118 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 e dos artigos 313 e 314 do Código Civil. 6) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5000699-72.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de julgamento: 15/09/2021)

Assim, conforme destacado na decisão recorrida, a ré possui regramento próprio para concessão de parcelamentos, o qual foi regularmente informado à autora e se encontra amparado por deliberação administrativa.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.